Tribunal: STF
Processo: RE 1432909
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência vinculante dessa Corte (Tema 1177/RG), que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/19, no ponto em que suprimiu a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 



    Sustenta a parte agravante que esta Corte, no julgamento do Tema 1177 da repercussão geral, tratou somente das alíquotas e não da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista na Lei federal nº 13.954/19.



    Assevera que no Estado de Mato Grosso do sul, o Decreto Estadual nº 15.377/2020 regulamentou as alíquotas e bases de cálculo das alterações promovidas pela EC nº 103/2019, como opção e nos termos da norma vigente à época (artigo 24-C, § 2º, da Lei federal nº 13.954/2019 e que, em sintonia com essa previsão, sobreveio a Lei Complementar estadual nº 291/2021, referendando a cobrança de todo o período retroativo.



    Defende a inaplicabilidade da Súmula nº 280 do STF, vez que o acórdão recorrido afrontou diretamente dispositivos constitucionais, em especial, os artigos 22, XXI, 40, § 18, 42, § 1º, 142, § 3º, que devem ser interpretados em conjunto com a EC nº 103/2019.



    Por fim, alerta para a necessidade de se observar a modulação dos efeitos determinada por esta Corte no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750/SC



    Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo para a parte agravada, deixei de abrir prazo para contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de reconsideração parcial.



    Conforme já consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux (Presidente).



    Tal orientação também se aplica à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária, nos termos do voto do Relator da ACO n° 3.396/DF.



    Feitas essas considerações, passo a análise da questão relativa à modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.177 da repercussão geral.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, Dje 13/9/2022) (grifo nosso)



    Nesses termos, reconsidero parcialmente a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e, assim, manter hígidos os recolhimentos de contribuição previdenciária realizados com base nas disposições da Lei federal nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente